Tribunal: TJDFT
Processo: 0701436-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
2.a Turma Cível Agravo de Instrumento n.o 0701436-83.2020.8.07.0000 Agravante: Distrito Federal. Agravado: Associação Brasiliense de Educação Personalizada Relatora: Desembargadora Carmelita Brasil DESPACHO À agravada. Após, tornem os autos conclusos. P. I. CARMELITA BRASIL Relatora